Tribunal: TJMT
Processo: 1036660-56.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036660-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLA JAMILA LOPES FRANKE - CPF: 750.409.300-97 (ADVOGADO), GUSTAVO DAS NEVES MOTTA - CPF: 052.377.416-81 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GERSON ADELINO DEBARBA - CPF: 527.287.810-87 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INVIABILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de I
nstrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer
fundamentado
na Lei do Superendividamento.
O agravante alega que contratou diversos empréstimos consignados e pessoais, resultando em situação de excessivo comprometimento financeiro, nos termos do art. 54-A do CDC.
Requer a limitação dos descontos em seu rendimento ao máximo de 30% até a realização da audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se, no
contexto
do procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei n. 14.181/2021, é
viável
conceder tutela de urgência para
restringir
os descontos
aplicados à
remuneração antes da realização da audiência
de conciliação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não atendidos no caso concreto.

A Lei n. 14.181/2021
estabelece
procedimento específico para a renegociação das dívidas do consumidor superendividado, composto por duas fases
– a
conciliatória, na qual se busca acordo entre o consumidor e
os credores (art. 104-A do CDC), e a
contenciosa, que se inicia somente em caso de insucesso da conciliação, com a possibilidade de revisão judicial dos contratos e repactuação compulsória das dívidas (art. 104-B do CDC).

Não há previsão legal para a limitação automática dos descontos incidentes sobre a remuneração antes da conclusão da fase conciliatória, sendo inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada.

O entendimento j
urisprudencial reforça que, na Ação de Repactuação de
D
ívidas, a mera alegação de superendividamento não autoriza a suspensão dos pagamentos ou a limitação dos descontos antes da observância do rito legal específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento
:

No procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei n. 14.181/2021, a limitação de descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor não pode ser concedida por meio de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação, pois o rito legal deve ser observado integralmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CDC,
arts
. 54-A, 104-A e 104-B (com redação dada pela Lei n. 14.181/2021).

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n
.
1031324-71.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens
de Oliveira Santos Filho, j. 18-12-2024, DJE 19-12-
2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1036660-56.2024.8.11.0000
da
decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabáque indeferiu a tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela
fundamentado na
Lei do Superendividamento.

O agravante alega que
contratou

diversos
empréstimos consignados e pessoais, resultando em situação de
excessivo comprometimento financeiro
,
nos termos do
art. 54-A do CDC.

Aduz
que os descontos em folha de pagamento e em conta corrente
ultrapassam
120% de sua remuneração
bruta mensal
,
inviabilizando a cobertura de
despesas básicas
,
como alimentação e saúde.

Ressalta

que a audiência de conciliação foi
designada para três
meses após
o requerimento inicial, prazo que agravaria
ainda mais
o comprometimento d
a
sua
subsistência e dignidade.

A a
ntecipação de tutela
foi
indeferida

(
Id
260265154
)
.

Sem
contraminuta
,
conforme

certificado no Id
267303250
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante se insurge contra
a decisão
que indeferiu a tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela
fundamentado
na Lei do Superendividamento,
a qual foi proferida nestes
termos:

“
Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos,
indefiro o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado
, dada a ausência “prima facie” de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC/15.

Lado outro, dispõe o art. 334 do CPC, que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de mediação.

Desta forma, considerando que o art. 104-A, da Lei nº 14.181/2021 preconiza a realização de audiência conciliatória, bem como a Portaria n.º 06/2023-NUPEMEC-PRES do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe sobre a instalação do CEJUSC do Superendividamento, com competência em todas as comarcas do Estado, DETERMINA-SE a remessa do feito àquela unidade, para agendamento e realização de audiência de conciliação
”.

O art. 300 do CPC
estabelece
que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

A Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A no CDC,
estabelecendo que
,
“
A
requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
”
.

Por se tratar de procedimento especial,
exige do Poder
Judiciário
rigorosa observância dos atos normativos, uma vez que
o legislador
visou garantir maior
celeridade e
eficácia
ao
processo de renegociação das dívidas, permitindo ao consumidor superendividado reequilibrar sua situação financeira sem comprometer
sua subsistência
.

Portanto, neste momento não há como limitar os débitos do agravado em 30% dos seus rendimentos, já que a legislação não prevê essa redução, mas sim a existência de duas fases nesse procedimento.

Na primeira,
conciliatória
(art. 104-A do CDC),
ele
apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda,
contenciosa
, que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1º).

Nos
autos de origem foi determinada a realização de audiência de conciliação.

Desse modo, o processo deve
seguir o rito legal que, como já mencionado
, não prevê a limitação dos descontos.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO
SUPERENDIVIDAMENTO
) – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS PAGAMENTOS DOS VALORES DEVIDOS – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do
superendividamento
), não há previsão para a limitação da cobrança ou a imediata suspensão dos descontos, sendo inviável a concessão da medida, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa à revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório
”.
(
TJMT,
N.U 1031324-71.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
j. 18-12-
2024,
DJE 19-12-
2024)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025